Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE REGISTRO DO GRAVAME FIDUCIÁRIO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. REQUISITO DE VALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso em que se discute a obrigatoriedade de apresentação do registro da alienação fiduciária na documentação do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão.
2. A ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarretam o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
3. Segundo o STJ, "o registro em cartório e a anotação no certificado do veículo não são requisitos de validade do contrato de alienação fiduciária, constituindo mero expediente para preservação do interesse de terceiros, não podendo ser opostos quando a discussão envolver os contratantes originários" (AgRg no REsp 977.998/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015).
4. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.